Tribunal: STF
Processo: RE 137903
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA:- Não pode a previsão de lei federal, inscrita
no art. 13, V, da Constituição de 1967 (Emenda nº 1-69), ser
entendida no sentido de cercear a competência legislativa dos
Estados, a fim de fixar, para seus servidores, vencimentos
inferiores ao limite estatuído pelo Poder Central.
Não contraria, a proibição contida no parágrafo único
do art. 98, o estabelecimento, pelos Estados, de teto de remuneração
do seu pessoal.